Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735203-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA BRAZ BUARQUE DE GUSMAO AGRAVADO: MARCO AURELIO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708712-31.2021.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau não reconheceu a nulidade da citação e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id 137280305 dos autos originários). A agravante narra que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com o objetivo de desconstituir a sentença proferida, que transitou em julgado aos 8.11.2021. Relata que foi cientificada da ação de despejo cumulada com cobrança apenas quando precisou emitir uma certidão negativa junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acrescenta que o feito foi julgado antecipadamente por conta da revelia. Alega que o processo prosseguiu de maneira viciada, em razão da ausência de sua efetiva citação, situação que impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa em momento oportuno. Explica que a citação se deu pela via postal direcionada ao seu endereço residencial, mas foi entregue a pessoa diversa daquela apontada no mandado. Afirma que, no local onde deveria constar a assinatura da citada, consta o nome de pessoa diversa, o que comprova que não houve a citação efetiva conforme art. 248, § 1o, e 280 do Código de Processo Civil. Salienta que a citação postal não foi efetivada, o que gera a sua nulidade e a dos atos subsequentes. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que o ato citatório é indispensável para a validade do processo e a citação válida é pressuposto de existência da relação jurídica-processual, o que contamina todo o processo com o vício de nulidade. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da citação e declarar nulos todos os atos processuais praticados após a citação, bem como determinar a abertura de novo prazo para que a agravante possa contestar a ação original. O preparo recursal foi recolhido (id 40445644 e id 40445645). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a presença dos requisitos supramencionados. A controvérsia cinge-se à análise da validade da citação da agravante nos autos originários. A citação é o ato por meio do qual o réu passa a integrar a relação processual e que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O art. 248, § 1o, do Código de Processo Civil, no tocante à citação por via postal, dispõe que A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. O § 2o do mencionado dispositivo prevê que Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Infere-se da leitura dos dispositivos supracitados que a citação de pessoa física pelo correio ocorre com a entrega da carta diretamente ao citando, com a sua devida assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato nos termos do art. 280 do Código de Processo Civil.[1] O processo originário se trata de ação de despejo por falta de pagamento proposto contra a agravante, Jeferson Andrade Prodencio, Luiz Carlos Gomes Rocha e Silvana Braz de Souza Rocha. Os réus foram citados por meio de carta com aviso de recebimento e não apresentaram defesa. O feito foi julgado de forma antecipada como decorrência da revelia e de haver provas suficientes à análise da causa e os pedidos foram acolhidos (id 104610758 dos autos originários). A agravante somente apresentou manifestação para impugnar o cumprimento de sentença, oportunidade em que suscitou a nulidade de sua citação. Observa-se que o aviso de recebimento endereçado à agravante foi assinado por pessoa diversa, a saber, Silvana Braz de Souza Rocha, codevedora nos autos originários, em violação aos dispositivos processuais supracitados (id 93301560 dos autos originários). O feito correu à sua revelia, que tomou conhecimento da ação somente em fase de cumprimento de sentença. O Código de Processo Civil prevê o recebimento da carta de citação por terceira pessoa, mas esta hipótese se restringe aos casos em que 1) o citando é pessoa jurídica, situação em que se aplica a teoria da aparência (art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil) e 2) a entrega é feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência de condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso (art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil).[2] O caso dos autos se refere à pessoa física e não há comprovação de que Silvana Braz de Souza Rocha, quem assinou a carta citatória da agravante, seja funcionária responsável pelo recebimento da correspondência do condomínio onde reside a agravante, o que afasta a regularidade do ato. Saliente-se o prejuízo da agravante por não ter sido citada nos termos legais, já que o feito correu à sua revelia, o que indica que ela não teve conhecimento da demanda de fato. Vislumbra-se, ainda, o requisito do perigo da demora, porquanto há o prosseguimento dos atos executórios nos autos originários. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. [2] Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.